Tribunal: TJES
Processo: 0004135-39.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004135-39.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA MARÇAL DA SILVA

APELADO: FRANCISCO MARIO DE AZEVEDO BARROS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Julia Marçal da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, em ação indenizatória por ato ilícito, julgou improcedentes os pedidos formulados. O recurso se limita à alegação de omissão na sentença quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença deve ser reformada para incluir a expressa suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão da gratuidade de justiça à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade de justiça é assegurado às pessoas naturais e jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil.

A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Constatada a concessão do benefício da gratuidade de justiça nos autos sem posterior revogação, deve ser observada a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

A omissão da sentença quanto à suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios impõe sua reforma parcial, para resguardar o direito da parte beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça assegura a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A ausência de expressa menção à suspensão na sentença impõe sua reforma para garantir a observância do direito da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e § 3º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ao recurso de apelação interposto por Julia Marçal da Silva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, mormente por se dispensar o preparo, na medida em que à apelante fora concedida a gratuidade de justiça (fl. 02).

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Julia Marçal da Silva
contra a r. sentença (fls. 465-469) proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação indenizatória por ato ilícito com pedido de tutela antecipada
ajuizada contra
Francisco Mario de Azevedo Barros
e
Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória a Minas
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Depreende-se que o recurso de apelação se volta, tão somente, quanto ao apontado indeferimento da gratuidade de justiça que constou da sentença, visto que, embora condenada a arcar com os ônus sucumbenciais, nada constou quanto à suspensão da exigibilidade da obrigação.

Da percuciente leitura dos autos, constatei que em prol da apelante fora concedida a gratuidade de justiça (fl. 02), sem que adviesse manifestação das apeladas a respeito da revogação do benefício ou qualquer ato do juízo em tal sentido.

Com efeito, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo sabido que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Na hipótese dos autos, uma vez concedido o benefício da gratuidade de justiça em prol da autora, ora apelante, era mister que constasse da sentença a observação de que a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência estaria suspensa por aplicação do que dispõe a norma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Nesse contexto, imperiosa o provimento do recurso, com a consequente reforma parcial da sentença no que diz respeito ao capítulo que tratou dos ônus sucumbenciais, visto que necessário constar que a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios se encontra suspensa por incidência do que dispõe o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto por
Julia Marçal da Silva
para, nos termos da fundamentação supra, reformar parcialmente a sentença recorrida, tão somente para, em relação a ela, suspender a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)